Tribunal: TJDFT
Processo: 0710282-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710282-89.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: B.M.D.O.A., G.M.D.O.A. e L. M. D. O. A. AGRAVADO: R.D.O.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de Ação de Revisão de Alimentos proposta pelas agravantes contra o agravado, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na majoração da pensão alimentícia para 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do agravado, sendo 15% (quinze por cento) para cada filha/agravante. As agravantes alegam que houve diminuição da capacidade da genitora em pagar alimentos, pois houve drástica redução de seus rendimentos. Informam que a segunda e a terceira agravantes residem com a genitora, em Brasília, e que a primeira agravante reside na Alemanha, onde cursa Medicina. Argumentam ter sido reconhecido na decisão agravada que houve aumento nas necessidades das ora agravantes. Sustentam que o genitor/agravado tem condições suficientes para arcar com o aumento pretendido e, assim, viabilizar a manutenção das condições de educação, saúde, transporte, moradia e demais necessidades básicas das alimentadas, ora agravantes. Reiteram ser incontroverso o aumento das despesas das ora agravantes, conforme afirmam terem demonstrado. Alegam que tal fato não pode refletir apenas nos alimentos prestados pela genitora; afirmam ser imperioso que reflita nos pagamentos realizados pelo genitor/agravado. Informam que o agravado é servidor público e que ocupa cargo elevado no Tribunal Superior do Trabalho há vários anos. Defendem que, diante das evidências da capacidade de o agravado arcar com os alimentos no percentual requerido, não é razoável esperar o término do processo para que os alimentos sejam majorados, sob pena de lhes causar evidente prejuízo. Pedem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que os alimentos sejam majorados no percentual requerido (45% – quarenta e cinco por cento – dos rendimentos brutos do agravado, sendo 15% – quinze por cento – para cada agravante). Em relação ao mérito, pedem o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a tutela de urgência para que os alimentos sejam majorados. Preparo regular (ID 15798202). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que reste evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, as agravantes não preenchem o requisito da probabilidade do direito, necessário ao deferimento do pedido liminar formulado. As agravantes sustentam a necessidade de majoração dos alimentos, em síntese, em razão do aumento de suas despesas, da diminuição dos rendimentos de sua genitora e da capacidade de o genitor/agravado arcar com a pensão no percentual requerido. É cediço ser dever de ambos os genitores o sustento dos filhos, conforme prevê o art. 1.566, IV, do Código Civil[1]. A participação de cada um, contudo, deverá ser proporcional à sua capacidade financeira (art. 1.703 do Código Civil)[2]. O pedido de majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise tanto das necessidades dos alimentandos quanto das possibilidades do alimentante, nos termos do art. 1.694, §1o, do Código Civil. A capacidade econômica do obrigado erige-se em primeiro lugar, como consequência lógica na delimitação do quantum a ser arbitrado, de forma a não onerá-lo demasiadamente. No presente caso, o agravado arca com pensão alimentícia em favor das agravantes no percentual de 27% (vinte e sete por cento) de seus rendimentos brutos, sendo 9% (nove por cento) para cada uma. Além do referido percentual, o agravado paga, mensalmente, 25% (vinte e cinco por cento) do salário mínimo para a primeira agravante e 20% (vinte por cento) do salário mínimo para cada uma das demais agravantes (ID 15798204, p. 18). A majoração pretendida pelas agravantes resultará, caso deferida, no desconto de 45% (quarenta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do agravado. Em que pesem as razões das agravantes, não restou demonstrada a capacidade de o agravado arcar com a majoração nos moldes pretendidos. A alegada capacidade econômica do agravado impõe a incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória, o que afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, com o escopo de dar segurança à apuração da capacidade contributiva do alimentante e das necessidades das alimentandas, o que somente terá sede na fase instrutória da ação principal. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático existente nos autos, poderá majorar, se o caso, os alimentos prestados pelo agravado. Veja-se, em casos análogos, entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. ALIMENTOS. REDUÇÃO E/OU MAJORAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. FUNDADO DANO. INEXISTÊNCIA. 1. Na ação de revisão de alimentos, caberá ao autor a demonstração da existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do alimentante. 2. A procedência, ou não, da revisão da verba alimentar resulta do exame do binômio "necessidades da alimentanda e possibilidades econômicas do alimentante" pelo juiz natural da causa, na sede própria de conhecimento, sob ampla dilação probatória. 3. Na espécie, a questão demandará a devida instrução probatória para esclarecimentos dos fatos narrados, o que é inadmissível em sede de agravo de instrumento. 4. Na estreita via do agravo de instrumento, a apreciação cinge-se à aferição dos requisitos autorizadores da antecipação almejada. Não demonstrada probabilidade do direito e risco de dano concreto, real, atual e grave ao direito da alimentante, resta inviável a revisão do quantum dos alimentos anteriormente fixados. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1240931, 07160580720198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. 01. O arbitramento da verba alimentar está alicerçado no binômio necessidade-possibilidade deve obedecer ao critério da razoabilidade, mormente quando não consta dos autos elementos que possam, de plano, demonstrar a efetiva necessidade do alimentado e a possibilidade ou não do alimentante. 02. Para atender ao pedido de majoração de alimentos se mostra imprescindível a efetiva comprovação da capacidade econômica das partes. Somente por ocasião da fase de instrução processual é que a questão poderá ser esclarecida, quando então, à luz das provas apresentadas por ambas as partes, se poderá aferir o valor correto a ser fixado em definitivo. 03. Recurso desprovido.Unânime. (Acórdão 1222377, 07179903020198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 18/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DECISÃO MANTIDA. 1. É indiscutível o direito de sustento e educação dos filhos incapazes (artigos 1.566, inciso IV e 1.724 do Código Civil), razão pela qual, comprovado o vínculo de parentesco das partes, subsiste o dever de alimentos. 2. Para a revisão do encargo alimentar é necessária a prova da alteração da situação financeira do alimentante, ocorrida após a fixação da verba, ou da modificação das necessidades de quem recebe o benefício. 3. O agravo de instrumento não é meio adequado para pleitear a redução ou majoração da verba alimentar, em razão da necessidade de dilação probatória para comprovar a capacidade financeira do alimentante, e as reais necessidades das alimentadas. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1211809, 07142202920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifos nossos) Em um juízo não exauriente próprio do incipiente momento processual, entendo que a majoração pretendida deve ser indeferida em atenção ao binômio necessidade-possibilidade, remetendo-se o exame aprofundado das condições das partes para a fase instrutória da ação. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de maio de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1 [1] Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: (...) IV - sustento, guarda e educação dos filhos; [2] Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.